Tribunal: TJBA
Processo: 8182745-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182745-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS HENRIQUE HASSELMANN RAMALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO MACHADO DE OLIVEIRA, RODRIGO SAMPAIO PINHEIRO LEAL

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ANTERIORMENTE AJUIZADA AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MODALIDADE FAMILIAR. REAJUSTE ANUAL CONFORME ANS. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA E SINISTRALIDADE. SEM CONTRATO JUNTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BASE PREVISÃO DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PRECEDENTE STJ. SEM DEMONSTRAÇÃO DE FAIXAS DE RISCO A POSSIBILITAR POSTERIOR CÁLCULO DE REAJUSTE. AFASTAMENTO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de reajustes aplicados a plano de saúde de autogestão, a repetição do indébito e indenização por danos morais. O apelante sustenta a abusividade dos aumentos por faixa etária e sinistralidade, por inexistência de previsão contratual expressa. Impugna reconhecimento de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição na pretensão de restituição dos valores pagos a maior; (ii) avaliar a legalidade dos reajustes aplicados por faixa etária e sinistralidade; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para restituição dos valores indevidamente pagos é de três anos, conforme o Tema 610 do STJ. A citação válida em ação revisional anterior interrompeu o prazo prescricional, afastando sua aplicação ao caso.

4. O reajuste por faixa etária só é válido quando há previsão contratual expressa, observância das normas regulatórias e ausência de percentuais desarrazoados ou discriminatórios. A operadora não comprovou a base atuarial do reajuste, tornando-o abusivo. Sem possibilidade de cálculo em fase de cumprimento de sentença, considerando que não demonstradas faixas de risco.

5. O reajuste por sinistralidade exige comprovação de desequilíbrio econômico-financeiro e submissão à ANS. A operadora não demonstrou ter cumprido esses requisitos, tornando a majoração indevida.

6. O consumidor tem direito à restituição dos valores pagos a maior, mas na forma simples, pois não houve comprovação de má-fé da operadora na cobrança indevida.

7. A alegação de danos morais não se sustenta, pois não há comprovação de ofensa à dignidade ou transtorno grave, além do mero aborrecimento decorrente do reajuste abusivo.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos 8182745-22.2022.8.05.0001 de Apelação Cível em que figura como Apelante
CARLOS HENRIQUE HASSELMANN RAMALHO DOS SANTOS
e como Apelado
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente